Tribunal: TJMT
Processo: 1004398-23.2019.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004398-23.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDINETE GOMES VANDERLEY INOMATA - CPF: 474.365.301-00 (APELADO), JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO - CPF: 020.207.941-44 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

É

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – REJULGAMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE ACOMETIDA DE NEUROMIELITE ÓPTICA GRAVE (SÍNDROME DE DEVIC) – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS “OFF-LABEL” – USO DOMICILIAR – MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA – TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO DA PACIENTE – IMPRESCINDIBILIDADE - LAUDO PERICIAL FAVORÁVEL – RECUSA INDEVIDA – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1004398-23.2019.8.11.0002

EMBARGANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA:
VALDINETE GOMES VANDERLEY INOMATA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada, apenas determinar que a requerida/embargante autorize e custeie integralmente o fornecimento dos medicamentos, na forma prescrita pelo médico assistente.

Em suma, a parte embargante aponta vícios no julgado, alegando “
a premissa fática da presente demanda se refere a obrigatoriedade ou não de cobertura para medicamento de formulação injetável sem registro na ANVISA. Entretanto ao julgar a demanda, o nobre relator se baseou em medicamento oral registrado na ANVISA, destoando da premissa fática dos autos
” (sic)
.

Defende que “
Conforme se verifica, o registro do medicamento junto à ANVISA, mencionado no acórdão, refere-se à sua formulação oral. No entanto, o objeto da presente controvérsia reside na aplicação do medicamento na forma injetável
” (sic).

Sustenta que “
a decisão que afirma o registro do medicamento na ANVISA se deu com base em premissa equivocada, que não corresponde à realidade fática da demanda
” (sic).

Afirma que “
a negativa do medicamento foi legalmente fundamentada no contrato celebrado entre as partes que exclui, expressamente, a cobertura de medicamentos sem registro na ANVISA, bem como no Artigo 10, Incisos VI e IX e § 4º da Lei 9.656/98
” (sic).

E ainda, aponta que “
A decisão embargada também determinou o custeio do medicamento bacofleno intratecal 20ml pela Embargada sem, entretanto, analisar a fundamentação apresentada pela Embargante para a sua negativa de que os medicamentos solicitados são de uso domiciliar e, portanto, o plano de saúde não está obrigado ao seu custeio
” (sic).

Assevera que “
o r. acórdão de Id. 257837665 omitiu-se acerca de aspecto crucial para o deslinde dessa demanda, qual seja, a impossibilidade da Operadora de Saúde fornecer medicamento domiciliar, uma vez que viola o artigo 10, Incisos VI e IX e § 4º da Lei 9.656/98
” (sic),

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, prequestionando dispositivos de lei (Id. 260193699).

Contrarrazões ofertadas pela embargada, postulando pela rejeição destes aclaratórios (Id. 264362268).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 257837665, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – REJULGAMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE ACOMETIDA DE NEUROMIELITE ÓPTICA GRAVE (SÍNDROME DE DEVIC) – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS “OFF-LABEL” – USO DOMICILIAR – MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA – TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO DA PACIENTE – IMPRESCINDIBILIDADE - LAUDO PERICIAL FAVORÁVEL – RECUSA INDEVIDA – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – RECURSO REEXAMINADO –
ACORDÃO PARCIALMENTE MANTIDO COM AS COMPLEMENTAÇÕES NECESSÁRIAS – APELO PARCIALMENTE PROVIDO .

No caso em análise, o plano de saúde não pode se recusar a custear o medicamento prescrito pelo médico especialista que acompanha a paciente, ao fundamento de ausência de cobertura do tratamento por não constar no rol da ANS, por se tratar de uso domiciliar, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o fármaco para a doença objeto da cobertura contratual, pois o tratamento adequado é atribuição do médico que assiste o paciente.

Segundo a jurisprudência do STJ,
"é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental"
(STJ - AgInt no AREsp: 2092427 SC 2022/0083001-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022).

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, definiu tese sobre a natureza do rol de procedimentos da ANS e hipóteses excepcionais para firmar a obrigação de cobertura.

Posteriormente a Lei nº 14.454/2022, ao alterar o artigo 10 da Lei nº 9.656/98, tratou sobre os limites do rol de procedimentos e eventos elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem como previu a obrigatoriedade de cobertura para tratamentos não elencados na lista da ANS, quando houver: comprovação científica ou recomendação de alguma agência de saúde, o que restou satisfeito no presente caso.

Acórdão parcialmente mantido”.

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção na análise e conclusão do recurso aviado, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, mormente em relação medicamento com registo na ANVISA, bem como a obrigatoriedade no fornecimento de medicamento de uso domiciliar, vejamos:

“[...]
A parte apelada (Unimed), opôs embargos de declaração, argumentando que o acórdão é omisso em três pontos:
a) medicamento não reconhecido pela ANVISA; b) impossibilidade de fornecimento de medicamento de uso domiciliar; e c) ausência de configuração do dano moral no caso concreto, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios
. Sendo rejeitado por esta Câmara de Direito Privado (Id. 187422665)

Pois bem.
No que tange aos itens “b” e “c”, o Superior Tribunal de Justiça
decidiu pela manutenção do fornecimento do medicamento de uso domiciliar
, afastando a condenação pelo danos morais (Id. 236707181 – pág. 7), devendo
esta Câmara de Direito Privado complementar o acórdão referente ao item “a” (medicamento não reconhecido pela ANVISA)
.

De início, em julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, finalizado em 08/06/2022, da Relatoria do Min. Luís Felipe Salomão, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista. Contudo, o colegiado fixou parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor.

Por maioria de votos, a seção definiu as seguintes teses: 1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva
ad causam
da ANS.

Nesse contexto, ainda que os
leading cases
que originaram a tese acima não estivessem afetados pelo rito dos recursos repetitivos, passaram a servir de referência para a matéria em comento, no âmbito da Corte Superior e, por decorrência, deste Tribunal de Justiça.

Em síntese, com estes precedentes, a alegação de que determinado tratamento não consta do rol de procedimentos de cobertura obrigatória elencados em Resoluções da ANS é, em regra, motivo hábil para que o plano de saúde fique desobrigado de custeá-lo. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça expressamente previu a possibilidade de mitigação à taxatividade do rol para algumas hipóteses.

Ocorre que, a
posteriori
, a Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022, ao alterar o artigo 10 da Lei nº 9.656/98, cuidou dos limites do rol de procedimentos e eventos elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.

No particular, a fim de "
evitar a descontinuidade de tratamentos médicos, especialmente daqueles que sofrem de doenças raras"
, a norma possibilitou a obrigatoriedade de cobertura para tratamentos e procedimentos não elencados na lista da ANS, quando houver: comprovação científica ou recomendação de alguma agência de saúde. Vejamos:

(...)

À vista da redação dada pela Lei nº 14.307/2022, o Supremo Tribunal Federal, em 10/11/2022, por maioria, não conheceu a ADPF 986, pela perda do objeto, e conheceu parcialmente as ADIs 7.183 e 7.088, julgando improcedentes os pedidos de declaração de inconstitucionalidade dos artigos 10, §§ 7º e 8º, e 10-D, da Lei nº 9.656/98.

Desta feita, pelos excertos acima transcritos, o acórdão em reexame
não
contrariou a normativa vigente sobre a cobertura assistencial.

Digo isso porque o acórdão anterior destacou a natureza do rol de procedimentos da ANS ante o caráter emergencial do fornecimento do medicamento.

Na hipótese dos autos, a parte autora foi diagnosticada com “
Neuromielite Optica Grave (CID 10 G36)
” possuindo restrição de deslocamento, e que o médico responsável pelo acompanhamento clínico da paciente,
Dr. Raphael Diniz Ridolfi – CRM 7717
, indicou o uso dos medicamentos “
bacofleno intratecal 20ml, cuja aplicação é a cada 05 meses, azatioprina 50mg, prednisona 5mg, reconter 20mg/ml, addera D7000, rivotril 2,5mg e retemic 5mg
”, especialmente quanto ao uso do ‘baclofeno’ o médico estabeleceu que é a melhor terapia para o quadro clínico da paciente (Id. 180917155).

Aliás, foi justamente nesse sentido a conclusão do laudo médico pericial do
Dr. Davi beber Guimarães – CRM/MT 10009
, designado pelo juízo de origem, que transcrevo: “
(...) Conclui-se que a periciada necessita do tratamento com o baclofeno intratecal conforme prescrito, sendo esse tratamento o mais efetivo no momento do seu quadro patológico
” (Id. 180917284 – pág. 16).

Além disso, é importante destacar que o laudo pericial informou que o medicamento pode ser utilizado via intratecal e oral, apontando que
a via intratecal
tem menos efeitos colaterais, vejamos:

(...)

Nesse passo, entendo que a prescrição médica formulada por profissional habilitado indicando o tratamento médico é suficiente a balizar o fornecimento do fármaco buscado, sobretudo porque deve o plano de saúde fornecer todos os meios necessários para o efetivo procedimento pleiteado, sob pena de se frustrar a expectativa da cura da enfermidade descoberta.

Ademais, verifica-se que o medicamento solicitado possui registro na ANVISA (
https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/1029913?numeroProcesso=25351730671201354
), porém na via oral, portanto, em consonância com a jurisprudência do STJ,
"é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental"
(STJ - AgInt no AREsp: 2092427 SC 2022/0083001-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022)

Portanto, a hipótese em tela satisfaz todos os requisitos listados para a exceção da tese geral firmada pela Segunda Seção do STJ, no EREsps nº. 1.889.704/SP e 1.886.929/SP, como as condições impostas pela Lei nº. 14.454/2022 para obrigar a seguradora no fornecimento do medicamento, ainda que não estejam previstos no rol da ANS.

Em decorrência, o teor do v. acórdão anterior está consonante com o normativo vigente.

A propósito, ilustra o aresto similar desta Corte:
[...]”.

Logo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,

advirto

a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025